Tribunal: TJDFT
Processo: 0716506-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. CRIMES PERMANENTES. LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NOS PARÂMETROS LEGAIS.

1. Verificada a ocorrência de crime permanente no interior de residência, é constitucional a entrada de policiais, ainda que sem a autorização do morador, para proceder à prisão em flagrante do autor da conduta.
2. Verificadas circunstâncias que exigem a majoração da pena, inviável sua fixação no mínimo legal.

3. Apelação conhecida e desprovida.